Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728116-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAIAS DE CALAIS IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISAIAS DE CALAIS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, em virtude da decisão que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0709894-42.2018.8.07.0006, teve como dilatório – e não peremptório – o prazo do art. 477 e parágrafos do Código de Processo Civil, deferindo pedido do autor de dilação e facultando manifestação das partes acerca do laudo pericial em novo período (ID 100705765). Aduz não se sustentar o fundamento de que “os prazos previstos no art. 477 e parágrafos do Código de Processo Civil, pela própria redação dos dispositivos, possuem natureza dilatória e não peremptória”, haja vista o dispositivo expressamente estabelecido o prazo comum de 15 dias para manifestação e/ou impugnação ao laudo pericial pelas partes, objetivando preservar a segurança jurídica e tratamento isonômico. Dessa forma, não se tendo previamente ajustado limite diverso, reputa ilegal, após o transcurso do prazo comum, a concessão de novo termo, sobretudo porque já apresentada sua manifestação. Assenta que, além de maior período para falar sobre a prova, o autor terá condições de ler o parecer de seu assistente técnico, contrapondo-se direta ou indiretamente em sua manifestação, faculdade não conferida ao postulante – evidenciando quebra do devido contraditório. Noutro lado, afirma inexistir cerceamento de defesa ao direito do autor ou afronta ao devido processo legal. Salienta, outrossim, entendimento deste Tribunal no sentido de que o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo só pode ser deferido quando houver fundamento ou justificativa razoável – circunstância, segundo alega, não verificada na espécie. Sustenta que, findo o prazo concedido, extingue-se o direito de praticar ou emendar ato processual, independentemente de declaração judicial. Pontua, ainda, que embora seja facultado à parte comprovar não ter realizado o ato por justa causa, as justificativas apresentadas no caso não se prestam a evidenciar evento alheio à vontade do autor/interessado. Por fim, reitera ser o ato combatido ilegal, porquanto proferido em descumprimento às normas processuais e princípios que regem a Administração Pública. Reúne julgados em abono à tese de que é preclusivo o prazo para emitir parecer sobre a prova pericial. Discorre sobre o cabimento do mandamus. Com tais argumentos, requer: (i) a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) a reforma da decisão, inadmitindo o pedido de dilação do prazo ou adição de prazo suplementar, por ausência de justo motivo, fundamentação inidônea e por ter causado prejuízo irreparável ao impetrante; (iii) reconhecida a preclusão temporal para o autor e seu assistente técnico se manifestem sobre o laudo pericial. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, é a decisão da JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO que, após pedido da parte autora, dilatou o prazo para que as partes se manifestassem sobre a prova pericial produzida nos autos da ação reivindicatória movida em face do impetrante. Eis o teor do referido pronunciamento (ID 100705765): Os prazos previstos no art. 477 e parágrafos do Código de Processo Civil, pela própria redação dos dispositivos, possuem natureza dilatória e não peremptória. Diante do princípio da paridade de armas, considerando a complexidade do laudo pericial e da própria demanda, determino o cancelamento do expediente aberto ao ID 100652045 e faculto nova manifestação de ambas as partes acerca do laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão. Após, dê-se vista ao experto para manifestação acerca de eventual insurgência em seguida, tudo feito, venham os autos conclusos. (grifo original) Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o mandado de segurança contra ato judicial tem lugar quando inexistente a possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Confira-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL ILEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8o, DO CPC/2015, POR INEXISTENTE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO (CPC, ART. 334, § 10). ORDEM CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) No caso em apreço, contudo, não vislumbro teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que dilatou o prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial que justifique o cabimento do writ. A começar porque, em meu entender, o prazo estabelecido pelo art. 477, §1o do Código de Processo Civil é dilatório, e não peremptório, cabendo ao juiz “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito” (art. 139, VI, CPC), como veio a ocorrer nos autos da ação em comento. Nesse contexto, tal qual afirmado na própria peça inaugural, incumbiria à parte que almeja a dilação justificar razoavelmente a necessidade – o que foi feito, conforme motivos transcritos abaixo: (...) Em relação ao extenso e complexo laudo, de 185 (cento e oitenta e cinco) páginas, juntado pelo sr. perito, para que o assistente técnico da Autora possa finalizar seu parecer, é de extrema necessidade que este diligencie aos órgãos competentes, para localizar a planta de urbanização e locação do empreendimento da época. Além disso, será necessário buscar perante aos cartórios de registros de imóveis e de títulos e documentos, as retificações feitas e os documentos anexados a estas. Diante disso, as providências mencionadas foram severamente prejudicadas pela pandemia que assola o país, tendo em vista que dependem de comparecimento presencial nos cartórios e referidos órgãos, para buscas dos documentos em arquivos. Portanto, a Autora pugna que este d. juízo conceda o prazo suplementar de 30 (trinta) dias, para que a parte possa finalizar o parecer sobre o laudo. (ID 100606167, processo n.o 0709894-42.2018.8.07.0006) A toda evidência, ponderando a dimensão e a complexidade da prova pericial apresentada (a qual traz elementos da área de engenharia de agrimensura e conta com 37 anexos e 185 páginas, ou 58 laudas, se descontados os documentos), afigura-se justificado o pedido de elastecimento do prazo inicial de 15 dias concedido para manifestação. Adicionalmente, não se constata o alegado dano ou prejuízo irreparável mencionado pelo impetrante com a dilação promovida. Isso porque, embora estendido em 30 dias o prazo para emitir parecer sobre a perícia, foi expressamente facultada nova manifestação a ambas as partes – não havendo se falar, portanto, em quebra do contraditório ou impossibilidade de contraposição posterior, pelo réu/impetrante, das razões expostas pelo autor. Por todas essas razões, conclui-se, inequivocamente, não ser cabível o presente mandamus, tendo em vista a ausência de teratologia ou ilegalidade do ato judicial impugnado. Vale registrar, por fim, o fato de enquadra-se o manejo do presente writ como espécie de sucedâneo recursal – pois aventada a intenção de debater o tópico em preliminar de apelação. Neste prisma, vem a lume o regramento inserto na Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” – aspecto este que, aliado à ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, chancela a impossibilidade de dar prosseguimento ao mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente mandado de segurança. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator